Tribunal: STJ
Processo: 5005008-68.2020.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891674 - SP(2025/0103333-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CASA MARMORE SANTOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDES MARQUES - SP194380
BENTO MARQUES PRAZERES - SP221157
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADOS
DE
FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 48e36122-358a-4537-b31a-67804bf06328

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891674 - SP(2025/0103333-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CASA MARMORE SANTOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDES MARQUES - SP194380
BENTO MARQUES PRAZERES - SP221157
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADOS
DE
FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CASA MARMORE SANTOS
LTDA contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido do agravo
em recurso especial (fls. 1528-1531).
Pondera a parte agravante que (fl. 1588):

A provisão agravada, aliás, sequer tratou adequadamente desse tema,
quedando-se em divagar sobre a impossibilidade do aviamento do recurso trancado.
É curial que o juízo de admissibilidade assim exercido conduz
inexoravelmente às mais gritantes injustiças, quando o ora Agravante "vem buscar
lã, e sai na realidade tosquiada".
Ademais, o singelo despacho agravado não foi sensível à gravidade da
matéria versada nos autos, uma vez que a decisão do E. Tribunal a quo - em tese -
ocasiona frontal violação de comezinhos princípios de direito, afetos, aliás, à própria
literalidade dos preceitos citados.
Ao que se vê, o trancamento do recurso especial não se sustenta em
qualquer motivação válida, impondo seja provido este agravo para que se proceda
ao processamento da derradeira súplica.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1632).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54730434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:15
Código de Controle do Documento: a309f28f-1306-4e59-8115-ea8d83838bcc

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3a REGIÃO em razão dos seguintes fundamentos: incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal (inexistência de particularização dos dispositivos legais que
teriam sido violados) e Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (ausência de
prequestionamento).
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação da decisão de admissibilidade do
Tribunal de origem, segundo a qual "[e]m nenhum momento o recorrente trouxe a
tese levantada em sede de recurso especial em sua
com a
apelação/contrarrazões
completude necessária ou houve a sua apreciação integral pela Turma Julgadora" (fl.
1432).
Mantenho o
agravado, pois inarredável a incidência da
decisum
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ, in verbis
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 E
SÚMULA 83, AMBAS DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.587.260/MA,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
02/12/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:15
Código de Controle do Documento: a309f28f-1306-4e59-8115-ea8d83838bcc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.674 / SP
Número Registro: 2025/0103333-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050086820204036104
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: CASA MARMORE SANTOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDES MARQUES - SP194380
BENTO MARQUES PRAZERES - SP221157
AGRAVANTE : CASA MARMORE SANTOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDES MARQUES - SP194380
BENTO MARQUES PRAZERES - SP221157
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRABALHO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA MARMORE SANTOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDES MARQUES - SP194380
BENTO MARQUES PRAZERES - SP221157
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55147554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: a7e2cf8f-a131-42e8-ae66-e8f3748a58d8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: a7e2cf8f-a131-42e8-ae66-e8f3748a58d8